Tribunal: TJMT
Processo: 1060458-14.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060458-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DINIZ ALMEIDA DE BELEM - CPF: 205.345.821-68 (RECORRENTE), NATHALIA CRISTINA COELHO DE BELEM - CPF: 045.199.231-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURA E DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO - SERVIÇOS DIGITAIS QUE ESTÃO INCLUSOS NO PACOTE DE INTERNET - INDIVIDUALIZAÇÃO NA FATURA PARA FINS FISCAIS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos autos ficou comprovado que os serviços digitais estão inclusos no pacote de internet e a individualização na fatura é apenas para fins fiscais e não implica no pagamento de valor adicional ou a maior em desfavor da parte reclamante. Assim, não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

A parte recorrida (parte reclamada) pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023